Tribunal: TJSP
Processo: 2127212-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Civil e processual. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Insurgência da ré contra decisão liminar que deferiu a sustação do protesto de 8 (oito) duplicatas.
Vislumbrando-se a satisfação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e levando em conta, ademais, o depósito judicial do montante dos títulos em discussão, deve ser mantida a liminar de sustação dos

Ementa:
Civil e processual. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Insurgência da ré contra decisão liminar que deferiu a sustação do protesto de 8 (oito) duplicatas.
Vislumbrando-se a satisfação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e levando em conta, ademais, o depósito judicial do montante dos títulos em discussão, deve ser mantida a liminar de sustação dos protestos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.